Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CORRETORA DE SEGUROS DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DE MULTA PELO CANCELAMENTO ANTECIPADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA. REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por corretora de seguros de saúde e seu representante contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por pessoa jurídica contratante e seu sócio, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus/apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores respectivos de R$17.149,81 (dezessete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) e de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do reconhecimento de falha na prestação do serviço de migração de plano de saúde coletivo empresarial.

2. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que os réus ocupem o polo passivo da demanda, porquanto o objeto da demanda perpassa o cumprimento do dever de informação da corretora acerca dos ônus e consequências da migração de plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.

4. Na hipótese, extrai-se dos autos que o contratante manifestou o interesse na migração do plano de saúde fornecido pela Sul América para o do Bradesco, desde que o cancelamento do contrato anterior somente ocorresse após a vigência do novo plano de saúde, a fim de que não houvesse interrupção na assistência à saúde dos beneficiários do plano coletivo empresarial. Apesar disso, é incontroverso nos autos que a corretora de seguros implementou o referido cancelamento antes mesmo da ativação do novo plano, o qual, ao final, sequer foi aprovado pela nova operadora. Esse cenário resultou, portanto, na ausência de cobertura assistencial à saúde por mais de um mês.

5. Se a parte ré/apelante não logrou comprovar o cumprimento do seu dever de lealdade e de informação, de forma adequada, acerca das condições de processamento da migração entre os planos, e, ao revés, indicou para o adquirente a possibilidade de aguardo da ativação do novo plano, reconhece-se a falha na prestação do serviço. Nesse cenário, revela-se insuficiente para afastar a responsabilidade civil a alegação genérica de que seria presumível o prévio cancelamento do contrato anterior, quando essa condição frustra as legítimas expectativas do adquirente de se manter segurado, levadas ao conhecimento da parte adversa.

6. Verifica-se, ainda, que o cancelamento antecipado do contrato com a Sul América promovido pelos réus, em desacordo ao ajuste firmado entre as partes, deu ensejo à aplicação de multa por descumprimento do período de fidelidade contratual, no valor de R$17.149,81 (dezessete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), a despeito de o corretor ter garantido ao contratante a inexistência de custos adicionais para a migração, à exceção do cumprimento do aviso prévio. Anote-se que, em razão dessa dívida, o nome da pessoa jurídica contratante foi inserido em cadastro de inadimplentes.

7. O caso vertente transborda o mero descumprimento contratual, porquanto se reconhece que os danos experimentados pelo beneficiário, ao permanecer sem assistência à saúde, causaram-lhe abalos capazes de atingir a esfera de direitos da personalidade, sobretudo a higidez psicológica. Ademais, deve-se considerar que a atuação dos réus deu ensejo à cobrança de dívida de vultoso valor e à negativação do nome da pessoa jurídica, circunstância apta a violar a sua honra objetiva, com abalo à sua imagem e credibilidade no mercado (Súmula n. 227 do STJ). Assim, reconhece-se no caso o dano moral indenizável.

8. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Adotada essa premissa, a análise de precedentes deste Tribunal permite concluir pela existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.

9. A fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que resulta, a princípio, no valor de R$3.257,97 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), revela-se compatível com o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pela causídica, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Assim, não se justifica a redução para o percentual mínimo.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.